Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746046-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P. B. R. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O recurso aborda a necessidade de determinação de reembolso diretamente ao prestador de serviços. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de interesse recursal porquanto o Juízo de Primeiro Grau consignou a ausência de impedimento para que as partes ajustem a possibilidade de pagamento diretamente ao prestador de serviços. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator